Tribunal: TJMT
Processo: 1007759-91.2023.8.11.0007
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) EM RAZÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE MULTIRREINCIDENTE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2. RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a majoração da pena em fração superior a 1/6 (um sexto) da pena-base na segunda fase da dosimetria na hipótese da multirreincidência do agente, como ocorre na hipótese.
2. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007759-91.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEX SANTOS OLIVEIRA - CPF: 868.701.435-01 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JAILSON BARBOSA XAVIER - CPF: 776.989.591-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FELIPE DOS SANTOS - CPF: 044.541.871-00 (ASSISTENTE), L. O. - CPF: 106.206.381-33 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.

FURTO.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.
PRETENDIDA A
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO)
EM RAZÃO

D
A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA
. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE MULTIRREINCIDENTE.
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2. RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
admite a majoração da pena em fração superior a 1/6 (um sexto) da pena-base na segunda fase da dosimetria
na hipótese
da
multirreincidência
do agente
, como ocorre na hipótese
.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
A
lex Santos Oliveira
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
100
7759-91.2023.8.11.0007
, pelo Juízo da
5a
Vara da Comarca de
Alta Floresta
/
MT
,
conden
ando
-
o
pela prática do
delito
de
furto (
art.

155
,
caput
,
do Código Penal
)
, à pena de
1
(
um
) ano
e

4
(
quatro
) meses

de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, e
ao
pagamento de
1
6
(
dezesseis
) dias-multa
.

O apelante, nas razões
vistas
no ID 199905186, requer a
redução
d
o
quantum
de aumento
da agrav
ante da reincidência para
a fração
1/6 (um sext
o).

Nas
contrarrazões encontradiças
no
ID

1
99905193
, o Ministério Público colima o desprovimento deste recurso.
E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê
no
ID

202564172,
segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste recurso ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID 1
9904747
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 17/09/2023, por volta das 16h, na via pública localizada à Avenida Ariosto da Riva, Bairro Amarilis, próximo ao mercado Machadão Atacadista
(Latitude –9.897913295723674 e Longitude –56.086006778168354)
, em Alta Floresta/MT,
ALEX SANTOS OLIVEIRA
, mediante grave ameaça com o emprego de arma branca (faca), subtraiu para si coisas alheias móveis, a saber, 1 (um) aparelho c
elular, 1 (um) relógio de pulso do tipo
Smart

Watch
e 1 (um) carregador, pertencentes ao adolescente Luciano Oliveira.

Fazem esclarecer as investigações policiais, que nas condições de tempo e local acima narrados, o adolescente Luciano Oliveira estava saindo do trabalho, próximo ao Machadão Atacadista, quando foi abordado por
ALEX SANT
OS OLIVEIRA
. Ato contínuo, o denunciado, portando uma faca, disse a vítima para não fazer escândalo, ordenando que entregasse seus pertences. Assim, diante da grave ameaça c
om emprego de arma de fogo que ALEX portava, a vítima entregou-lhe1 (um) aparelho celular da marca Motorola, 1 (um) relógio de pulso do tipo
Smart

Watch
e 1 (um) carregador.

Em

seguida, para garantir que Luciano não chamasse ajuda,
ALEX
o acompanhou até o mercado Machadão Atacadista e em seguida tomou rumo ignorado pedalando uma bicicleta de cesta prateada. Ato contínuo, Luciano foi até
ao batalhão da Polícia Militar, que ficava próximo ao local, e narrou o ocorrido.

A GUPM levou a vítima na
viatra
, a fim de localizar
ALEX
nas adjacências do local a que cometera o roubo. Assim, por rondas no Bairro Jardim das Oliveiras, Luciano identificou
ALEX
, que na sequência foi
detido portando os pertences da vítima
no momento em que
os policiais realizavam a detenção, o denunciado confessou que iria vender os objetos para comprar drogas.

Interrogado,
ALEX SANTOS OLIVEIRA
confessou a prática delitiva, dizendo que estava com muita vontade de fumar crack e por isso se apossou de uma faca para tentar “fazer dinheiro”. Disse ainda, que viu um garoto dando bobeira e pegou seus pertences
para vender e trocar na boca de fumo do Bairro Jardim das Oliveiras.

[...]
Destaques no original

A
materialidade e autori
a do delito patrimonial narrado
na peça acusatória foram comprovadas e não há insurgência do apelante em relação a essa temá
tica,
posto que se
restringi
u

a postular a
readequação
da pena na
segunda fase da dosimetria.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pela judicante da instância singela quando da aplicação da pena do apelante:

[...] Quanto a segunda fase há existência de
multirreincidência
e atenuante de confissão espontânea, assim o afastamento da compensação, o apelado possui 05 (cinco) condenações, sendo:
1
)
art.
15, § 2°, inciso II, do CP e art. 244-B do ECA, ocorrido em 20/06/2014 (Ação Penal no 23555-85.2014.825.000 );
2)
art. 155, § o, inciso I e II, do CP ocorrido em 05/01/2012 (Ação Penal no 48099-11.2012.825.0001) trânsito em julgado em 06/10/2014;
3)
art. 155, § 4o, inciso IV c/c art. 14, inciso II, do CP ocorrido em 22/12/2012 (Ação Penal no 48099-11.2012.825.0001 – trânsito em julgado em 29/01/2018);
4)
art. 157, caput, do CP ocorrido em 04/06/2016 (Ação Penal no 34484-51.2012.825.0001 – trânsito em julgado em 29/01/2018);
5)
art. 155, caput, do CP ocorrido em 11/09/2012 (Ação Penal no 34484-51.2012.825.0001 – trânsito em julgado em 18/11/2014), de modo a caracterizar
multirreincidência
.

Atente-se que o TJMT firmou posição no sentido de que a
multirreincidência
obsta a compensação integral da agravante com a atenuante da confissão espontânea (Enunciado Criminal 41). Presentes a atenuante da confissão espontânea e a
multirreincidência
“mostra-se possível promover a compensação parcial” entre elas (STJ, HC 392.2220/SP, Relator: Min. Felix Fischer – 31.10.2017).

Sopesada a existência de cinco condenações caracterizadoras da reincidência, a respectiva agravante deve preponderar sobre a atenuante da confissão espontânea na fração de 1/3 (um terço), conforme orientação do c. STJ (
AgRg
no HC 708024/SC – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 15.2.2022).

Logo, redimensiona-se a pena provisória em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, a um trigésimo do
salário mínimo
vigente
á
época dos fatos.

Na terceira fase, totaliza a pena definitiva em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, a um trigésimo do
salário mínimo
vigente a época dos fatos, por inexistirem causas de aumento ou de diminuição de pena.
[...]
Destaques no original

No
que alude à fração de aumento decorrente da reincidência, cumpre salientar que este relator se filia ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o aumento da pena em razão da incidência agravante deve respeitar,
em regra, o limite de 1/6 (um sexto), salvo situações excepcionais, devidamente justificadas. Na espécie,
constata-se que o
apelante tem cinco condenações definitivas, com trânsito em julgado anterior aos fato
s em análise nesta ação penal,
tendo
todas elas
sido
utilizadas somente na segunda etapa dosimétrica para reconhecer a agravante da reincidência.

Sendo assim, a elevação da pena
em 1/3 (um terço), adotada pelo juízo de primeiro grau, em razão da
multirreincidência
do apelante, mostra-se razoável, suficiente e justa
para retribuição e reprovação do crime praticado por ele.
Até porque
limitar o aumento na segunda fase da fixação da pena à fração de 1/6 (um sexto) implicaria em igualar a situação de agentes com m
últiplas reincidências transitadas em julgado com a daqueles que ostentam apenas uma condenação, o que não seria proporcional.

A
liás, a
respeito do tema,
veja-se a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DOSIMETRIA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. III - A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do habeas corpus n. 365.963/SP, em 11/10/2017, firmou entendimento no sentido da "possibilidade de se compensar a confissão com o gênero reincidência, irradiando seus efeitos para
ambas espécies
(genérica e específica), ressalvados os casos de
multireincidência
". IV -
In
casu
, tratando-se de paciente
multirreincidente
, com dez condenações anteriores, uma delas considerada como antecedente criminal, não há que se falar em compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Nesse diapasão, o agravamento da pena na fração de 2/3 (dois terços) foi corretamente fundamentado pelas instâncias de origem, em razão das diversas recidivas do paciente. Agravo regimental desprovido
.

(
STJ -
AgRg
no HC: 680328 SC 2021/0219845-2, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJDFT), Data de Julgamento: 26.
10
.
2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
3
.
11
.
2021)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. ELEVAÇÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento desta Corte é no sentido de que não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

2. Na espécie, a exasperação da pena-base em critério superior a 1/6 foi justificada ante a valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, porque o delito foi cometido enquanto o paciente estava cumprindo pena em regime semiaberto, o que demonstra maior reprovabilidade em sua conduta.

3. Ademais,
as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea para justificar o aumento da pena em patamar superior à fração de 1/6 devido à
multirreincidência
, visto que o agente apresenta mais de uma condenação transitada em julgado, conforme jurisprudência desta Corte superior. E, conforme assinalado pelo Juízo sentenciante, trata-se de quatro condenações anteriores, sendo três delas por tráfico de drogas
.

4. Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no HC n. 759.954/SC, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julg
ado em 19.12.2022,
DJe
de 21.12.
2022)
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,

nego provimento
ao
s
recurso
s
de
A
lex Santos Oliveira
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024